Tribunal: TJBA
Processo: 8123137-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123137-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA SATYRO SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR DE VASCONCELOS FREIRE, SAULO NOGUEIRA GUIMARAES, YVES DE VASCONCELOS FREIRE, IVANILDO DE LIMA FREIRE

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO CONTRATADOS. “HV1”,
“PAPCARD
” E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configurada a cobrança indevida de valores relativos a encargos não contratados vinculados a cartão de crédito consignado, impõe-se o reconhecimento do direito à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário da parte consumidora configuram afronta à dignidade da pessoa humana e ensejam reparação por dano moral, ainda que ausente demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
.

3. Verificada a procedência substancial dos pedidos, cabível a majoração da verba honorária sucumbencial, observados os critérios legais.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8123137-93.2022.8.05.0001, sendo apelante,
RITA SATYRO SANTOS
e apelado,
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25